Tribunal: TCU
Processo: 005.849/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 10132025, modalidade Pregão e Uasg 981247 (Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios, mobiliário escolar, bens permanentes, serviços de manutenção e locação de impressoras.)

Inteiro teor:
Acórdão 1018/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, e art. 235, do Regimento Interno, c/c o art. 103, § 1o, e art. 105, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) não conhecer da denúncia, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RITCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE) cópia das peças 1 a 9 e 11 a 14, bem como da presente decisão, para que avalie a conveniência e a oportunidade de promover ação de controle acerca dos fatos relatados na denúncia; c) encaminhar cópia deste Acórdão ao denunciante, com fulcro no art. 106, §4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014; d) remover o sigilo dos autos, com exceção das peças que possam identificar o denunciante, com fulcro nos arts. 53, § 3o, e 55 da Lei 8.443/1992; e e) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 005.849/2026-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Eusébio/CE. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Jose Teles Bezerra Junior (25238/OAB-CE), Helen dos Santos (36446/OAB-CE) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.